Tribunal: TJES
Processo: 5007878-68.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007878-68.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA JANUARIO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADOS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE FATURA COMPROVADO NOS AUTOS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a demandante, em síntese, que celebrou com o banco requerido um empréstimo consignado, o qual foi objeto de acordo de quitação em fevereiro/2018. Aduz que, em janeiro/2025, teve ciência de que foi averbado em seu benefício previdenciário, pela instituição financeira ré, um contrato de cartão consignado, em razão do qual estão sendo debitadas em seus proventos parcelas no valor de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), identificadas como “empréstimo sobre a RMC”. Entrementes, afirma que não celebrou avença desta natureza perante o demandado, tampouco recebeu instrumento creditício por ele emitido. Acrescenta que já foi descontada de seu benefício, desde maio/2019, em virtude da avença objurgada, a soma de R$ 2.705,07 (dois mil, setecentos e cinco reais e sete centavos), a qual entende como indevida, sob o argumento de que o mútuo por ela pactuado com o réu foi devidamente adimplido”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes o pedidos da exordial para: julgar improcedentes os pedidos da exordial.

3. Em Recurso Inominado, a parte autora, ora recorrente, defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos da exordial.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. A tese central da Recorrente é o vício de consentimento (empréstimo travestido de cartão) e a não utilização do cartão. Ocorre que o Réu logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e a sua utilização, nos termos do art. 373, II, do CPC/15 e art. 6º, VIII, do CDC.

6. O Termo de Adesão ao "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" foi assinado pela Recorrente, e as assinaturas foram confirmadas em audiência de instrução e julgamento. O contrato é claro quanto à modalidade contratada. Foi comprovada a disponibilização e saque do limite de crédito no valor de R$ 1.220,00 para a conta da própria autora. O saque do limite é uma forma de utilização do cartão consignado. As faturas anexadas (evento 66117518) mostram que a Recorrente, em uma das competências, realizou o pagamento complementar dos débitos. Tal conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento total da dívida e ausência de uso, configurando a figura do “venire contra factum proprium”.

7. Embora a Recorrente aponte irregularidades posteriores à quitação de 10/08/2022, como seguros e refinanciamentos não autorizados, o cerne da ação (declaratória de nulidade do contrato e indenizatória) foi a nulidade do negócio jurídico inicial por vício de consentimento e desconhecimento da contratação. Tendo sido validada a contratação do cartão e a utilização do crédito pela parte autora, o negócio jurídico é lícito e válido. A alegação de irregularidades posteriores não justifica a nulidade de todo o contrato , que se mostrou legítimo em sua origem. Ademais, a sentença foi proferida justamente com base na adesão regular ao cartão de crédito consignado e na utilização do crédito.

8. dessa forma a sentença de improcedência está em consonância com o entendimento de que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, afastando-se o dever de indenizar.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)